Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701828-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIMAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REGIMAR DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A indeferiu a tutela provisória de urgência postulada no sentido de liberar o cartão de crédito bloqueado pela fornecedora do serviço por razões de segurança. Alega o agravante, em síntese, que utiliza o cartão em sua rotina diária com alimentação, locomoção, dentre outros pagamentos e gastos decorrentes de sua atividade de comerciante autônoma. Sustenta que ao entrar em contato com a agravada em razão de ter esta, após a tentativa da primeira compra, bloqueado a transação por segurança, a utilização do cartão teria sido normalizada, mas que, após novas transações em lojas virtuais, houve novo bloqueio, e a informação de que um novo plástico no prazo de 15 dias úteis. Infere que o prazo de 15 dias úteis conferido para o envio do novo cartão ser-lhe-ia demasiadamente prejudicial, narrando que “o cartão é utilizado para a alimentação, locomoção da Agravante ao seu local de trabalho e para pagar suas contas mensais recorrentes, de modo que, com o bloqueio, a Recorrente corre o risco de passar fome, não conseguir se dirigir ao seu local de trabalho e de ficar inadimplente para com outras pessoas e empresas”. Aduz, ainda, que não possui outros cartões e “não conseguiria obter mais crédito no mercado, uma vez que não se encontra em situação econômico-financeira confortável”, entendendo, ao cabo, pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à agravada que promova o desbloqueio imediato do atual cartão de crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 22594447, fl. 30. É o Relatório. Decido. Sendo cabível (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensando-se o recolhimento das custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida à parte, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, e mesmo em uma análise superficial da controvérsia, remanesce razoável a postura do Juízo a quo em indeferir a tutela provisória de urgência por uma série de razões. Primeiramente, a própria agravante informa que o motivo primordial para o bloqueio do cartão por parte da operadora, por duas vezes, se deu por razões de segurança, sendo certo, que, por razões econômico-comerciais, o interesse da fornecedora que a consumidora permaneça na plenitude de utilização do serviço ofertado. Assim, o bloqueio do cartão se revela medida que deriva justamente da responsabilidade da operadora do cartão de que o serviço contratado ocorra dentro das balizas de segurança que esta deve garantir a seus clientes, sob pena de responder pelo uso indevido de terceiros (fraudes) – o que não é algo incomum no ambiente virtual. Portanto, se o gestor da conta de cartão de crédito tomou a atitude drástica de bloquear o uso do plástico, há uma maior probabilidade de que tal medida efetivamente se deu por protocolo de segurança, visto que se trata de uma responsabilidade contratual sua, e menos por um hipotético proposito de causar danos e contratempos aos compromissos da agravante – e que, de igual forma, prejudica os interesses da própria instituição financeira. No tocante ao prazo conferido para o envio de um novo cartão ao endereço da consumidora, tem-se que, além de se tratar de uma estimativa máxima que considera o tempo necessário para a entrega pelos meios logísticos disponíveis, verifica-se que se consubstancia em interregno que não desborda do razoável, e que, ademais, é presumidamente adotado para todo o país, sendo provável que, in casu, a entrega ocorra de maneira mais célere em metrópoles como Brasília. Dito isso, e considerando se tratar, por ora, de exame preliminar da matéria, que poderá ser revista quando da análise verticalizada do mérito do recurso, verifica-se que, lado outro, que não restam presentes, no momento, contrapontos suficientes a garantir a segurança de sua utilização do cartão, notadamente no ambiente virtual. Eventual determinação judicial de desbloqueio de plástico acabaria por permitir riscos desproporcionais, quiçá com prejuízos ainda maiores, e potencialmente nocivos tanto à agravante quanto à empresa agravada, ainda que sopesados os eventuais prejuízos à organização às obrigações financeiras imediatas da agravante no período. Mais a mais, atrelar a utilização de seu cartão de crédito à ameaça “de passar fome, não conseguir se dirigir ao seu local de trabalho e de ficar inadimplente para com outras pessoas e empresas”, bem assim que o aludido prazo afrontaria o princípio da dignidade humana, data maxima venia, aparenta se consubstanciar uma afirmação hiperbólica (exagero) e uma interpretação despropositada de basilar preceito de nosso sistema jurídico-constitucional. Pode a agravante, ainda, lançar mão de outros serviços e produtos na própria instituição, cuja disponibilização cada vez mais se da independentemente do porte físico de um cartão de crédito (opções de pagamento por aproximação, cartões virtuais, etc.). Em arremate, também soa coerente a ponderação lançada na decisão objurgada no sentido de que, insatisfeita com a situação posta junto à operadora de cartão de crédito, pode optar por serviços de outra instituição, visto a ampla gama existente nesse mercado de crédito e serviços financeiros digitais, tanto em instituições tradicionais como em fintechs, o qual conta até mesmo com opções que não dependem de análise prévia de crédito. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator